Tribunal: TJDFT
Processo: 0709920-67.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI NEONATAL. ÓBITO POR SUPOSTA AUSÊNCIA DE VAGAS NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. REPARAÇÃO. DANO MORAL. PENSIONAMENTO. CONDUTA ADEQUADA DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. DESPROVIMENTO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da responsabilidade do Estado decorrente do falecimento ou da redução da sobrevida da neonata em virtude da ausência de internação em leito de UTI.
2. A responsabilidade civil do Estado prevista no art. 37, § 6°, da Constituição Federal, é consentânea com a Teoria do Risco Administrativo, que prevê a responsabilidade objetiva do Estado pelos danos causados por seus agentes. 2.1. O fato de ser a responsabilidade objetiva não significa, no entanto, a imposição de obrigação de indenizar à vista da ocorrência de eventual evento danoso. 2.2. Para a configuração da responsabilidade estatal é necessário que fiquem comprovados a ação ou a omissão, o dano e o nexo de causalidade.
3. Não há controvérsia em relação à propriedade dos tratamentos ministrados à recém-nascida ou à conduta do corpo médico de ambas as instituições, fundamentando-se o recurso apenas no argumento de que a infante não foi prontamente internada em unidade de tratamento intensivo neonatal. 3.1. A despeito da ausência de vaga na UTI neonatal, a paciente recebeu o mesmo tratamento que ocorreria na unidade de tratamento indicada, mediante equipamentos e tratamentos típicos daquela unidade e por profissional especializado (intensivista pediátrico). 3.2. A prova técnica simplificada coligida aos autos constatou que mesmo na UTI pediátrica, adotando-se os protocolos adequados ao caso, a paciente não respondeu aos tratamentos que foram subministrados, de modo que a velocidade de evolução da doença (sinais de choque refratário) foi a causa do lamentável óbito ocorrido.
4. No presente caso a escassez de vagas em UTI neonatal não foi suficiente para afetar o adequado e tempestivo tratamento dispensado à paciente, estando ausente o nexo causal entre a conduta do Distrito Federal e o alegado dano expetimentado pela apelante.
5. Apelação conhecida e desprovida.